Tribunal: TJSP
Processo: 1004584-81.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Transação firmada entre as partes – Homologação – Embargos prejudicados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004584-81.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004584-81.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 38044 - Cássia/Fabiane 2
VOTO No: 38044
EDEC.No: 1004584-81.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
EBDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Transação
firmada entre as partes
Homologação
Embargos
prejudicados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 296/300, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da
embargada.
A fls. 304/305, a embargante informa que as partes
entabularam acordo.
Esse é o relatório.
O artigo 932, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil dispõe que incumbe ao Relator do recurso homologar a
autocomposição das partes.
Sendo
assim,
diante
da
petição
apresentada,
prejudicado ficam os embargos declaratórios e, homologa-se, para que
produza seus devidos e legais efeitos, a transação firmada entre as partes.
SOUZA LOPES
Relator